Tribunal: STF
Processo: RE 836198
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO SALARIAL PARA REDUÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    1.  O STF tem entendimento no sentido de que o art. 37, XV, da Constituição, impossibilita que retenção salarial seja utilizada como meio de redução de gastos com pessoal com o objetivo de adequação aos limites legais ou constitucionais de despesa. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.